Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716878-21.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: VITOR EICKOFF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. JUROS DE MORA. TEMA 685, STJ. TERMO DE INCIDÊNCIA. CITAÇÃO DO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu a matéria no primeiro grau de jurisdição. Em verdade, a única manifestação anterior à decisão agravada consistiu no pedido de concessão de prazo adicional para apresentação de documentos. Portanto, sem que a agravante tenha suscitado a matéria no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, mister o não conhecimento desse capítulo do recurso. 2. Quanto ao termo inicial dos juros de mora, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior. É irreparável, portanto, a decisão que observa a tese estabelecida, de caráter vinculante, por Corte Superior. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega violação aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, citando de passagem diversos outros dispositivos legais. Defende que as cadernetas de poupança receberam atualização, em abril de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), índice efetivo da inflação de março de 1990. Destaca que não é lícito pleitear redução da correção sobre o empréstimo rural, sendo o contrato atrelado à mesma correção da poupança, fazendo-se valer o ato jurídico perfeito. Ademais, acrescenta que os juros de mora são devidos a partir da citação na liquidação. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136 (ID 39195721). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 520, 522, inciso II, e 995, todos do Código de Processo Civil, no que diz respeito à tese jurídica do advento do ato jurídico perfeito e da devida observância do índice legal e contratual de atualização monetária do empréstimo rural, embora a parte tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, impõe-se registrar que os comandos normativos inseridos nos artigos citados, apontados como violados pelo insurgente, são demasiados genéricos, não conferindo sustentação à tese recursal citada, e não infirmam as conclusões da turma julgadora, o que caracteriza a deficiência da fundamentação recursal, atraindo, também o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF (REsp 1922279/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/9/2022). A respeito, vale enfatizar que “a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 11/06/2018, e AgInt no AREsp 1665792/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 4/4/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a turma julgadora, na análise do caso concreto, concluiu que: Em síntese, são dois os capítulos recursais: o primeiro aborda a regularidade do percentual utilizado para correção da cédula bancária e o segundo se refere ao termo inicial da incidência dos juros de mora. Em relação ao primeiro, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. (...) da análise das razões recursais, verifica-se que a argumentação sequer tangencia a decisão proferida, até porque a parte não deduziu a matéria no primeiro grau de jurisdição. Em verdade, a única manifestação anterior à decisão agravada consistiu no pedido de concessão de prazo adicional para apresentação de documentos (ID 119578759 de origem). Portanto, sem que a agravante tenha suscitado a matéria no primeiro grau de jurisdição, tampouco que a decisão agravada a tenha abordado, NÃO CONHEÇO desse capítulo do recurso (ID 38320028). Nesse sentido, nota-se que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da referida tese jurídica. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021, e AgInt nos EDcl no AREsp 2038848/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à tese recursal da aplicação dos juros de mora a partir da citação, porquanto, conforme salientado pelo acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora em momento anterior. Assim, considerando que a tese recursal, nesse mister, gravita em torno do referido tema e que o acórdão recorrido se encontra em sintonia com o entendimento esboçado, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005